Tribunal: TJMT
Processo: 1006864-54.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006864-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), IVANI SERAFIM DO AMARAL - CPF: 604.403.091-15 (AGRAVANTE), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS E DE ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NO ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PARTE DA CONSTRUTORA – MEDIDA SATISFATIVA E EXAURIENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o disposto no artigo 300 do CPC, pode o juiz conceder a tutela de urgência desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não se fazem presentes, sendo mais prudente e sensato manter os efeitos da decisão vergastada, aguardando-se o exercício do contraditório e a devida instrução do feito.

O simples ajuizamento de ação de rescisão contratual cumulada com indenização pela compradora em face de empresa de empreendimento imobiliário não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações contratuais assumidas, considerando-se que, na fase em que se encontra o processo, não se pode concluir que a inadimplência de um e a adimplência de outro, a ensejar o pedido de rescisão contratual, seja exatamente como narrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANI SERAFIM DO AMARAL visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da - 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1004688-93.2023.8.11.0003, ajuizada em face de PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., indeferiu o pedido de rescisão de contrato com a suspensão de cobranças da parcelas vincendas e abstenção de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que é de seu direito potestativo ver o contrato rescindido, somado ao atraso injustificado na entrega do empreendimento que já se arrasta por mais de 1 (um) ano após a carência legal, com base no artigo 1.019, I, do CPC.

Requer seja concedida a tutela antecipada recursal para declarar rescindido o contrato objeto do autos, suspendendo-se os pagamentos das parcelas vincendas, bem como seja obstada a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, com relação ao instrumento discutido.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 163617170.

Prestadas informações pelo Julgador
a quo,
de Id. 164149894.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, os agravantes pretendem a concessão da medida de urgência para que seja determinada a suspensão do contrato de compra e venda de fração ideal de unidade imobiliária, firmado entre as partes, ou que seja suspensa a cobrança dos valores referentes às parcelas do empreendimento, bem como seja obstada a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, com relação ao instrumento discutido.

Pois bem.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, conforme exposto pelo Magistrado de primeiro grau, a natureza da matéria discutida exige, de fato, dilação probatória para a comprovação do alegado pela parte autora quanto ao atraso na entrega do imóvel, destacando-se que se trata a presente pretensão de medida satisfativa e exauriente, que exige no caso, pela prudência, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Como já consignado quando da análise liminar, o simples fato de a agravante ter ajuizado ação de rescisão não autoriza, por si só, que sejam suspensas as obrigações contratuais assumidas, notadamente no que tange as cobranças das parcelas vincendas, considerando-se que, na fase em que se encontra o processo, não se pode concluir que a inadimplência de um e a adimplência de outro seja exatamente como narrada.

Ademais, assim como vislumbrou o Juízo
a quo
, não verifico a presença de elementos suficientes para formar convencimento seguro a respeito do perigo da demora, ou seja, de que a parte agravada estaria, por exemplo, dilapidando seu patrimônio, ou de que não deterá condições financeiras de restituir-lhes os valores pagos caso venha a ser condenada, ressaltando-se que, conforme alegado pelos recorrentes, o prazo para entrega da obra teria findado há mais de 01 anos do ajuizamento da ação.

De todo modo, vislumbra-se a necessidade de aprofundamento probatório para avaliar a verossimilhança das alegações da agravante, porém esta dilação não cabe em sede de agravo de instrumento. Isso porque o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, motivo pelo qual o órgão
ad quem
deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do decisório hostilizado, sem imiscuir-se na análise de questões meritórias, a fim de se evitar a supressão de instância.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DEMAIS INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONSTRUTORA. REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA E EXAURIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSO EM FASE INICIAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00690939720218160000 Curitiba 0069093-97.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 28/03/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2022).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023